Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEMINICÍDIO. PRETENSÃO REPARATÓRIA DOS FILHOS DA VÍTIMA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatado que o apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A quantificação da verba compensatória por danos morais deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão.
3. No caso, o juízo avaliou adequadamente o quadro fático para arbitrar o quantum compensatório. O valor de R$ 250.000,00 para cada um dos autores é razoável, consideradas as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos suportados - perda da mãe por feminicídio - e o caráter pedagógico da condenação. Ademais, tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
4. Com a morte do devedor, suas obrigações patrimoniais são transmitidas ao espólio e, posteriormente, aos herdeiros, limitadas, porém, ao valor da herança recebida. Desse modo, não há que se falar em insolvência do espólio como fundamento para a redução do quantum compensatório.
5. Não procede a alegação do réu/apelante de que um dos autores/apelados já recebeu R$ 45.500,00, oriundos de reclamação trabalhista, quantia que deve ser considerada no arbitramento do valor compensatório dos danos morais, pois tais obrigações têm natureza jurídica distintas.
6. A condenação por dano moral, embora pecuniária, tem fundamento jurídico (responsabilidade civil por ato ilícito) inteiramente diverso da dívida trabalhista (contraprestação por serviço). Trata-se de obrigações que tramitam em esferas jurídicas diferentes e com finalidades distintas, o que torna a compensação entre elas inviável.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.